Tribunal: TJES
Processo: 0013472-32.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013472-32.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EMERITA SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2002, por abandono da causa, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente em atender determinações judiciais para comprovar o falecimento da executada e promover a sucessão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação eletrônica dirigida ao Município equivale à intimação pessoal exigida para extinção do processo por abandono; (ii) se houve inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada em processo que tramita em meio digital equivale à intimação pessoal, conforme o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo plenamente válida para fins de extinção do processo por abandono.

A Fazenda Pública, mesmo intimada em duas oportunidades, deixou de cumprir a determinação judicial, manifestando-se apenas sobre matéria estranha ao comando judicial.

A Súmula nº 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono a requerimento do réu, não se aplica às execuções fiscais não embargadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica do ente público em processo eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

A Súmula nº 240/STJ é inaplicável às execuções fiscais não embargadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0013472-32.2002.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
EMERITA SANTOS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de Id 6002715 (fl.19), por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
EMERITA SANTOS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais (Id 6002715, fls.20/23), o apelante sustenta, em síntese, que:
I
)

“
não há como se falar em extinção por abandono por parte da Fazenda Pública, uma vez que a execução fiscal só poderia ser extinta se o Município estivesse ficado
[sic]
inerte por mais de 30 dias, após a intimação para se manifestar”
;
II)
“
o tempo gasto para manifestação da Fazenda Pública para cumprimento de uma intimação não seria um prazo desarrazoado quando analisado a demanda processual, ou seja, o volume de processos que a Fazenda Pública Municipal movimenta diariamente”.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das suas razões.

É cediço que o Código de Processo Civil, no âmbito da Execução Fiscal, possui aplicação subsidiária, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema, nos termos do art.1º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), não havendo óbices, portanto, à aplicação do disposto no art. 485, III, do CPC ao processo de execução fiscal.

Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada ainda no ano de 2002, colimando a cobrança de débitos de IPTU e taxas. Após diversas intercorrências processuais, incluindo parcelamentos, descumprimentos e uma sentença de extinção parcial em 2007, sobreveio a notícia de possível falecimento da executada, conforme informação obtida por Oficial de Justiça em tentativa de citação (Id 6002713, fl.11).

Outras diligências infrutíferas foram realizadas até que o despacho de Id 6002715-fl.16 determinou a intimação do exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, juntasse documentos que comprovassem o suposto falecimento da parte executada.

O exequente manteve-se completamente inerte e, ainda assim, novo despacho foi proferido (Id 6002715-fl.17), intimando-o novamente para que comprovasse o falecimento da executada, sob pena de extinção por abandono, conforme expressamente ressaltado.

O
MUNICÍPIO
se limitou, contudo, a se manifestar requerendo
“a suspensão do feito,
com fulcro no art. 40 da Lei 6.830/1980, tendo em vista não ter o exequente encontrado bens penhoráveis do devedor”
, ignorando por completo a determinação do juízo.

Em 12/07/22, foi então proferida a sentença extintiva por abandono.

Cinge-se, pois, a controvérsia, em aferir a regularidade da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante o aparente falecimento da parte executada e a inércia do exequente em promover a sucessão processual, notadamente no que tange à validade da intimação para a prática de tal ato.

A Lei nº11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, é clara ao atribuir a qualidade de intimação pessoal às comunicações realizadas por meio eletrônico, nos termos de seu art. 5º, §6º:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No caso em apreço, observa-se que o argumento do apelante de que não fora intimado pessoalmente não se sustenta, pois o processo tramitava já em meio eletrônico (PROJUDI), o que atrai a incidência da legislação supracitada, tornando válida e eficaz a intimação realizada por essa via.

Mesmo após intimada em
duas oportunidades
, o ente público, ao finalmente se manifestar nos autos, o fez sobre assunto diverso e, subsequentemente, permaneceu inerte por mais de ano, sem tomar as providências que lhe incumbiam para comprovar que a executada permanece viva ou que faleceu e, nesse último caso, dar início ao processo de habilitação do espólio ou dos sucessores.

Ademais, não há que se falar em aplicação da Súmula 240 do c. Superior Tribunal de Justiça e consequente necessidade de requerimento do réu para reconhecimento do abandono da causa, uma vez que o feito executivo sequer foi embargado.

Nesse sentido já se manifestou recentemente este e. TJ/ES em hipótese assemelhada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240/STJ
.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 202, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, Privativa das Execuções Fiscais, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Paulo Soares Christo por abandono da causa, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais. O apelante argumenta ausência de intimação pessoal e contrariedade ao art. 39 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a intimação eletrônica do Município equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC para extinção do processo por abandono da causa;
(ii) estabelecer se é válida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais em razão do abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica da Fazenda Pública é equiparada à intimação pessoal, conforme disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e no art. 183, § 1º, do CPC, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, garantindo regularidade ao ato intimatório.

A Súmula nº 240/STJ, que condiciona a extinção por abandono a requerimento do réu, não se aplica às execuções fiscais não embargadas.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 202, afastando-se a condenação ao pagamento daquelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica do ente público em processo eletrônico equivale à intimação pessoal, conforme os arts. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, e 183, § 1º, do CPC.

A Súmula nº 240/STJ é inaplicável às execuções fiscais não embargadas.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, em conformidade com o art. 39 da Lei nº 6.830/80. 9TJ/ES. Apelação Cível nº
5007807-80.2021.8.08.0024
. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes. Data de Julgamento: 31/01/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal da verba honorária sucumbencial (art.85, §11, CPC), posto que não fixada na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.